Tribunal: TJBA
Processo: 8002277-41.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002277-41.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR

APELADO: FERNANDO JOSE BORDONI

Advogado(s)
:
ALBERTO VITOR BARBOSA DE PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE PARTICULAR E MUNICÍPIO.
OCUPAÇÃO CONTINUADA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE CONTRATUAL POR ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO.
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR PELA UTILIZAÇÃO DO BEM PARTICULAR.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por particular, visando ao pagamento de aluguéis de imóvel ocupado pelo ente público.

O autor celebrou contrato de locação com o Município, com vigência a partir de janeiro de 2012, pelo valor mensal de R$ 3.000,00, reajustável pelo IGP-M.

Após o término do contrato, a Administração continuou ocupando o imóvel sem efetuar novos pagamentos, acumulando dívida até o ajuizamento da ação, em 2016.

O juízo de origem reconheceu a obrigação de pagamento pelos valores vencidos e não prescritos, condenando o Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança por uso continuado de imóvel pelo ente público após o término do contrato de locação, especialmente diante da alegação de nulidade do contrato por suposto vício de vontade e ausência de interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação foi regularmente firmado para fins de utilização do imóvel por repartição pública municipal, com início em janeiro de 2012, e há comprovação de pagamentos efetuados no primeiro ano de vigência.

A ocupação continuada do bem pelo Município após o fim do prazo contratual, sem oposição do locador, configura prorrogação automática da locação por tempo indeterminado, nos termos do art. 46, §1º, da Lei nº 8.245/1991.

O reconhecimento da ocupação contínua e da ausência de pagamento demonstra vínculo obrigacional entre as partes, sendo incabível a alegação de nulidade sem prova de coação ou outro vício de consentimento.

O uso do bem pelo poder público sem contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002 e pela jurisprudência consolidada do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a inexistência de interesse público na avença nem vício de vontade apto a invalidá-la.

A sentença está em consonância com o conjunto probatório e com os princípios da boa-fé e da vedação ao locupletamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"A continuidade da ocupação de imóvel por ente público após o término do contrato de locação, sem oposição do locador, configura prorrogação automática da avença, nos termos do art. 46, §1º, da Lei nº 8.245/1991."
"É devida a contraprestação pecuniária pelo uso de imóvel por ente público, ainda que ausente contrato formal vigente, sob pena de enriquecimento sem causa."
"A alegação genérica de vício de consentimento ou ausência de interesse público não afasta a obrigação de pagamento, quando comprovada a posse e utilização efetiva do bem."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 46, §1º; Código Civil (CC), art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 656.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/04/2015; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/09/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002277-41.2016.8.05.0044
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e Apelado
FERNANDO JOSÉ BORDONI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica